Tribunal: CARF
Processo: 10925.900012/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900012/2020-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.745 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO
OESTE - COOPEROESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.738, de 27 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10925.900005/2020-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal, o qual deferiu
parcialmente o crédito da Contribuição para o PIS-PASEP/COFINS vinculado ao mercado
interno não tributado, bem como o crédito presumido da Agroindústria, pleiteados por meio de
pedido de ressarcimento.
O pedido de ressarcimento de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno tem amparo no art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, combinado com o art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, e o crédito presumido da agroindústria, sobre aquisições de leite in
natura, regularmente habilitada na Programa Mais Leite Saudável, tem como fundamento o art.
9o-A da Lei no 10.925, de 2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900012/2020-10
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

Assim, considerando a legislação vigente na época da análise do direito creditório,
as operações indicadas pela contribuinte na EFD-Contribuições como geradoras de crédito da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com incidência não cumulativa, e os documentos e
informações apresentados, a fiscalização detectou a apropriação indevida de créditos vinculados
à receita não tributada – mercado interno, relacionados a bens para revenda, bens e serviços
utilizados como insumos, bens registrados no ativo imobilizado e aluguel de máquinas e
equipamentos e frete na operação de venda. Além disso, a fiscalização verificou inconsistências
na apuração do crédito presumido.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou, tempestivamente, a
Manifestação de Inconformidade, cujo teor será, a seguir, sintetizado.
Após discorrer brevemente sobre os fatos, no tópico “I – DOS FATOS”, passa a
expor, no tópico “II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. RAZÕES DE REFORMA”, seus
argumentos, discordando das glosas efetuadas pela fiscalização.
Assim, no subitem 2.1 - “INGRESSOS ATO COOPERATIVO. RECEITA SEM
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO CST 53 PARA
CST 50”, explica que a fiscalização reclassificou o código de situação tributária – CST das
aquisições de mercadorias para revenda, alterando o CST de 53 (operação com direito a crédito –
vinculada a receitas tributadas e não-tributadas no mercado interno) para 50 (operação com
direito a crédito – vinculada exclusivamente a receitas tributadas no mercado interno). Salienta,
todavia, que é uma sociedade cooperativa e subsume-se, antes mesmo da aplicação de legislação
tributária, ao disposto na Lei no 5.764/71, Lei específica que determina a natureza jurídica das
operações entre a cooperativa e seus associados. Cita os art. 3o, 4o e 7o da referida Lei, para
concluir que a “sociedade cooperativa, pelas suas peculiaridades, é verdadeira representante
dos seus associados agindo a atuando em nome destes, de modo que as operações realizadas
entre os associados e a sociedade cooperativa e entre estas e aqueles não representam negócio
mercantil.” Assim, com base no art. 79 da Lei no 5.764/71, nas decisões proferidas pelo STJ, no
sentido de não ser possível tributar as operações que envolvem os atos cooperativos, e em
abalizada doutrina, destaca que as operações realizadas entre a cooperativa e seus associados
trata-se de não incidência tributária, vez que não se trata de negócio mercantil, mas sim de
verdadeiro ato cooperativo. Com esse entendimento, assevera que as mercadorias adquiridas para
revenda estão vinculadas a operações de saída tributada e operações sem incidência das
contribuições. Requer, portanto, que seja desconsiderada a reclassificação para o código CST 50
realizada pela fiscalização e o crédito seja restabelecido ao montante passível de ressarcimento
do período.
A seguir, no subitem 2.2 – “FRETE SOBRE COMPRA DE INSUMOS.
AQUISIÇÃO DO LEITE ‘IN NATURA’ ”, esclarece que o frete pago nas compras sobre leite in
natura refere-se ao frete na coleta do leite junto aos produtores, fazendo parte do custo da
matéria-prima. Assevera, que o serviço de transporte é tributado normalmente, tratando-se de
operações distintas: uma operação de serviço sujeita à tributação normal e outra operação
comercial na qual a mercadoria está sujeita à alíquota zero. Em suma, como o fornecedor do
serviço de frete irá pagar o PIS e a Cofins não há vedação ao crédito, merecendo ser reformado o
Despacho Decisório.
Prossegue, no subitem 2.3 - “DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. CONCEITO DE INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE PIS E COFINS”, afirmando
que o conceito de insumos fixados na Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 não se restringe,
como quer fazer prevalecer a Administração Tributária, aos bens que integram diretamente o
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

produto final ou que se desgastem diretamente em contato com os produtos fabricados ou são
consumidos na prestação de serviços. Defende que, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, o termo “insumo” deve compreender todos os bens e serviços pertinentes ao processo
produtivo e à prestação de serviços, “que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda da qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” Dessa forma, não deve prosperar a glosa de créditos sob a
argumentação de que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratar-se de custos e
despesas necessários ao desempenho das operações de produção. Na sequência, aborda
especificamente cada item glosado e, ao final, requer que as despesas cujos créditos foram
glosados sejam computadas à base de cálculo dos créditos, pois são essenciais para o
desempenho das atividades da empresa.
No subitem 2.4 – “CRÉDITO PRESUMIDO ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS.
LEITE IN NATURA” explica que ao receber o leite in natura dos produtores rurais realiza
primeiramente as atividades industriais de análise, filtragem e resfriamento para, posteriormente,
destinar o leite à produção de derivados. O eventual excesso de leite é comercializada na forma
de leite refrigerado a granel. Assevera que, ao proceder dessa forma, está realizando a
industrialização do leite in natura, na modalidade “beneficiamento”, consoante o disposto nos
art. 3o e 4o do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). E assim, sendo produtora de mercadorias de origem
animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à alimentação humana ou animal, uma vez
que realiza a industrialização, é inexorável o seu direito ao crédito presumido.
Continua, no subitem 2.5 – “DA GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE
BENS DE ORIGEM VEGETAL. MILHO”, afirmando que tem direito ao crédito presumido
apropriado sobre as aquisições de milho, haja vista que utiliza o insumo na produção de
alimentos para bovinos, sendo que a Lei no 12.350/2010 trata exclusivamente de produtos
destinados à alimentação de suínos. Assim, entende que permanece o direito creditório previsto
no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Adita, no tópico III – “DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E
DILIGÊNCIA”, que o Despacho Decisório funda-se em entendimentos subjetivos declinados
pela autoridade fiscalizadora, contudo, distanciados das disposições legais e das orientações da
Administração Tributária, bem como das decisões dos órgãos de jurisdição administrativa. Dessa
forma, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, e em face da
complexidade dos fatos e por tratar-se de questão nuclear de defesa, caso não sejam acolhidos os
argumentos declinados na peça de defesa, requer a realização de perícia, apresentando os
quesitos a serem respondidos pelos profissionais técnicos (peritos) que indica.
Finaliza, no tópico IV – “DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA”, que todos
os créditos devem ser atualizados, sejam aqueles objetos de compensação efetivadas pela própria
recorrente, sejam aqueles compensados de ofício, bem assim aqueles ressarcidos em espécie.
Requer, ante o exposto:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte/improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Intimada da decisão de primeira instância, a interessada apresentou Recurso
Voluntário, por meio do qual pediu a reforma do acórdão recorrido e a homologação do pedido
de ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Trata o presente litígio de Pedido de Ressarcimento homologado
parcialmente em Despacho Decisório, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Período de apuração: 4o trimestre de 2017.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime
não-cumulativo poderão ser utilizados para o desconto das referidas
contribuições no período e, nas hipóteses admitidas pela legislação aplicável à
matéria, o saldo credor acumulado ao final de cada trimestre, remanescente após
as deduções do valor a recolher das respectivas contribuições, poderá ser objeto
de compensação com débitos próprios relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou ser objeto de
ressarcimento.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

Direito creditório reconhecido parcialmente.
Com isso, foi reconhecido pela Unidade Preparadora o direito creditório
vinculado à receita de vendas no mercado interno não tributado, bem
como o crédito presumido da Agroindústria, ambos apurados no 4o
trimestre/2017.
A decisão da DRF de origem teve por base os arquivos da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – EFD-Contribuições, bem
como os documentos e esclarecimentos adicionais apresentados pelo
interessado, cujas respostas e documentos encontram-se no processo
administrativo no 13033.038441/2020-09. Os documentos produzidos
durante a auditoria encontram-se no dossiê memorial no
13033.037917/2020-86.
Conforme relatório, o pedido de ressarcimento de créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno tem amparo no art. 16 da Lei no
11.116, de 2005, combinado com o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o
crédito presumido da agroindústria, sobre aquisições de leite in natura,
regularmente habilitada no Programa Mais Leite Saudável, tem como
fundamento o art. 9o-A da Lei no 10.925, de 2004.
Tendo em vista a legislação vigente na época, considerou a Fiscalização
pela apropriação indevida de créditos vinculados à receita não tributada –
mercado interno, relacionados a bens para revenda, bens e serviços
utilizados como insumos, bens registrados no ativo imobilizado e aluguel
de máquinas e equipamentos e frete na operação de venda. Além disso, a
fiscalização verificou inconsistências na apuração do crédito presumido.
Por sua vez, argumentou a defesa que o frete pago nas compras sobre
leite in natura refere-se ao frete na coleta do leite junto aos produtores,
fazendo parte do custo da matéria-prima, sendo que o serviço de
transporte é tributado normalmente, tratando-se de operações distintas.
Igualmente argumentou que não deve prosperar a glosa de créditos por
não enquadramento no conceito de insumos, visto tratar-se de custos e
despesas necessários ao desempenho das operações de produção. Na
sequência, abordou especificamente cada item glosado e, ao final, pediu
para que as despesas cujos créditos foram glosados sejam computadas à
base de cálculo dos créditos, pois são essenciais para o desempenho das
atividades da empresa.
Diante de tal controvérsia, pediu pela realização de perícia, com
apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito
presumido, na forma prevista pela Lei no 10.925/2004, o fato é que
igualmente se discute nestes autos a tomada de crédito das
Contribuições sobre despesas indicadas como insumos.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de
crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve
ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
A Recorrente trouxe em peça recursal os seguintes quesitos para
realização de diligência:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

1. As mercadorias adquiridas para revenda que geraram créditos de PIS e
COFINS, foram todas revendidas com tributação integral das contribuições para
o PIS e COFINS?
2. Observando a resposta do quesito anterior, qual seria a CST adequada em
relação ao PIS e COFINS para ser utilizada nas referidas aquisições?
3. Os fretes pagos na compra de leite in natura estão sujeitos ao pagamento do
PIS e COFINS pelo fornecedor do frete? Esses mesmos fretes compõem o custo
de produção?
4. Com relação as aquisições de bens e serviços glosados sob a argumentação de
que não se enquadram no conceito de insumos de produção: esses bens e
serviços compõem o custo de produção ou preço de venda dos produtos
industrializados e comercializados pela Impugnante?
5. Quais são os processos produtivos executados pela Impugnante na entrada do
leite in natura. Existe alguma exceção ou todo o leite passa por esse mesmo
processo?
6. Qual é a finalidade do milho adquirido pela Impugnante sobre o qual foi
apropriado crédito presumido?
Outrossim, cumpre observar que a DRJ de origem analisou o direito
creditório já sob o novo conceito adotado pelo STJ, porém não
oportunizou à Contribuinte a comprovação dos critérios da
essencialidade e relevância, de modo a permitir os créditos sobre as
despesas indicadas.
Por tais razões, antes de proceder à análise de tais despesas indicadas
como insumos, entendo que o direito creditório ainda em controvérsia
deve ser reapreciado sob os novos critérios pela Unidade Preparadora.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
bem como em atenção à necessária busca pela verdade material,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para
que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de
forma detalhada e com a devida comprovação, o enquadramento das
despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e
mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, respondendo aos quesitos apresentados em peça
recursal, bem como manifestando-se sobre os documentos apresentados
pela Recorrente, analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.745 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.900012/2020-10

conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 280
DF CARF MF
Original